Tribunal: TRF3
Processo: 5051142-06.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
266/1327)

5051142-06.2023.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5051142-06.2023.4.03.9999

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: CICERO BATISTA DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: GUSTAVO BASSOLI GANARANI - SP213210-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

AGRAVO INTERNO. RECONHECIMENTO DA ATIVIDADE ESPECIAL. SEGURADO ESPECIAL EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. RUÍDO. IMPOSSIBILIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL 136 E SEUS REFLEXOS NA APLICAÇÃO DOS ÍNDICES PREVISTOS NA ATUAL EDIÇÃO DO MANUAL DE ORIENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA OS CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL.

- Para o trabalho exercido até o advento da Lei n.o 9.032/95, bastava o enquadramento da atividade especial de acordo com a categoria profissional a que pertencia o trabalhador, segundo os agentes nocivos constantes nos róis dos Decretos n.o 53.831/64 e n.o 83.080/79, cuja relação é considerada como meramente exemplificativa.

- Com a promulgação da Lei n.o 9.032/95 passou-se a exigir a efetiva exposição aos agentes nocivos, para fins de reconhecimento da agressividade da função, através de formulário específico, nos termos da lei.

- Somente a partir da publicação do Decreto n.o 2.172/97 tornou-se legitimamente exigível a apresentação de laudo técnico a corroborar as informações constantes nos formulários SB-40 ou DSS-8030.

- Legislação aplicável à época em que foram prestadas as atividades, e não a do momento em que requerida a aposentadoria ou implementadas as condições legais necessárias.

- Consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, os segurados especiais "já são contemplados com regras específicas que buscam protegê-los das vicissitudes próprias das estafantes atividades que desempenham, assegurando-lhes, de forma compensatória, a aposentadoria por idade com redução de cinco anos em relação ao trabalhadores urbanos, a dispensa do recolhimento de contribuições até o advento da Lei n. 8.213/91 e um menor rigor quanto ao conteúdo dos documentos aceitos como início de prova material", não sendo possível o reconhecimento da especialidade do labor exercido em regime de economia familiar, à míngua de previsão nos decretos regulamentadores (Recurso Especial n.o 1.309.245/RS, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/10/2015, DJe de 22/10/2015 e Recurso Especial n.o 1.676.199/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/9/2017, DJe de 9/10/2017)

- Atividades especiais não comprovadas por meio de prova técnica, relativamente aos períodos pleiteados no agravo interno da parte autora.

- A despeito de se saber que a legislação relativa aos consectários legais, por ser de natureza processual, deve ser aplicada segundo o princípio do tempus regit actum e de imediato aos processos pendentes, conforme entendimento que restou consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos temas 491 e 492, que seguiram o rito dos recursos repetitivos, a alteração promovida pela EC n.o 136/2025 deixou uma lacuna normativa sobre o uso da taxa SELIC no cálculo de liquidação das condenações imposta à Fazenda Pública, antes da expedição dos precatórios e requisições de pequeno valor.

- A esse respeito, o Conselho da Justiça Federal emitiu a Nota Técnica n.o 2/2025, orientando “que, provisoriamente, na elaboração dos cálculos de liquidação ou de execução das condenações judiciais da Fazenda Pública anteriores à expedição dos requisitórios, sejam aplicados – salvo decisão judicial em contrário – os índices e regras atualmente previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, mantendo-se a metodologia adotada”.

- Prudente e balizada a orientação firmada pelo Conselho da Justiça Federal, não devendo haver alteração na metodologia de cálculo imposta pela decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5051142-06.2023.4.03.9999

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: CICERO BATISTA DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: GUSTAVO BASSOLI GANARANI - SP213210-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de agravos internos interpostos pelo autor e INSS em face da decisão que deu parcial provimento à apelação do autor para anular a sentença, tendo em vista a não ocorrência de coisa julgada, e, nos termos do art. 1.013, § 3.o, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer a especialidade da atividade exercida no período de 7/3/1994 a 5/3/1997 e determinar a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria por tempo de contribuição, estabelecendo a correção monetária, os juros moratórios e os honorários advocatícios nos termos da fundamentação do decisum recorrido.

Pleiteia a parte autora o reconhecimento da especialidade da “atividade especial exercida no período entre 31/07/1971 a 31/12/1978 e de 28/04/1979 a 04/03/1991, referente a atividade rural, bem como o período de 07/03/1994 a 05/03/1997 e de 01/01/2004 até a data da perícia, porém, limitada ao ano de 2010, quando da jubilação, reconhecendo o direito a revisão do beneficio”.

Por sua vez, o INSS requer, a partir da vigência da EC n.o 136/2025, “a aplicação dos arts. 389, parágrafo único e 406 do Código Civil combinados com o art. 41-A da Lei no 8.213/91, que preveem que, se não houver concomitância entre eles, a correção monetária deverá ser calculada com base no INPC, ao tempo em que os juros moratórios, se não convencionados ou determinados por lei específica, corresponderão ao resultado da SELIC subtraída do INPC. Em se tratando de benefício assistencial, substitui-se o INPC pelo IPCA-E.”

Intimadas, as partes não apresentaram manifestação.

Não sendo caso de retratação, submete-se o presente recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

VOTO

A pretensão constante dos recursos cinge-se a reverter a decisão monocrática que não reconheceu a especialidade das atividades exercidas “no período entre 31/07/1971 a 31/12/1978 e de 28/04/1979 a 04/03/1991, referente a atividade rural, bem como o período de 07/03/1994 a 05/03/1997 e de 01/01/2004 até a data da perícia, porém, limitada ao ano de 2010”, bem como determinou a incidência da correção monetária e dos juros moratórios nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal, em vigor por ocasião da execução do julgado.

Inicialmente, registre-se que o agravo interno do autor não será conhecido com relação ao pedido de reconhecimento da especialidade da atividade exercida no período de 7/3/1994 a 5/3/1997, tendo em vista que a decisão recorrida foi proferida nos exatos termos do inconformismo do recorrente.

No que concerne ao reconhecimento do caráter especial do labor exercido pelo autor nos demais interregnos, transcreve-se trecho da decisão proferida, in verbis:

(...)

DO CASO DOS AUTOS

A controvérsia restringe-se à conversão de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, mediante o reconhecimento do caráter especial das atividades exercidas em condições insalubres.

Passa-se à análise dos períodos controvertidos.

Períodos de 31/1/1971 a 31/12/1978 e 28/4/1979 a 4/3/1991.

Inicialmente, conforme já consignado, o autor, nos autos da ação judicial n.o 0003033-32.2010.8.26.0168 (Id. 268868263), pleiteou a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento da atividade rural, por 23 anos, 7 meses e 7 dias, "na qualidade de trabalhador rural em regime de economia familiar antes da edição da Lei 8.213/91", tendo o acórdão, transitado em julgado, reconhecido o labor campesino nos períodos acima mencionados, cuja especialidade dos interregnos reconhecidos ora se pleiteia.

Não é possível reconhecer o caráter especial pleiteado pelo apelante, porquanto o trabalho rural desenvolvido pelo segurado especial, em regime de economia familiar, não pode ser considerado insalubre, à míngua de previsão legal.

Consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, os segurados especiais "já são contemplados com regras específicas que buscam protegê-los das vicissitudes próprias das estafantes atividades que desempenham, assegurando-lhes, de forma compensatória, a aposentadoria por idade com redução de cinco anos em relação ao trabalhadores urbanos, a dispensa do recolhimento de contribuições até o advento da Lei n. 8.213/91 e um menor rigor quanto ao conteúdo dos documentos aceitos como início de prova material", não sendo possível o reconhecimento da especialidade do labor exercido em regime de economia familiar, à míngua de previsão nos decretos regulamentadores, conforme julgado abaixo transcrito, in verbis:

PREVIDENCIÁRIO. TRABALHO RURAL EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. ENQUADRAMENTO COMO ATIVIDADE ESPECIAL DE QUE TRATA O ITEM 2.2.1 DO ANEXO DO DECRETO N. 53.831/64. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI N. 9.032/95, QUE ALTEROU O ART. 57, § 4o, DA LEI N. 8.213/91. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO DIREITO À CONTAGEM DE TEMPO DE TRABALHO ESPECIAL, NA HIPÓTESE EM ANÁLISE.

1. O reconhecimento de trabalho em condições especiais antes da vigência da Lei n. 9.032/95, que alterou o art. 57, § 4o, da Lei n. 8.213/91, ocorria por enquadramento. Assim, o anexo do Decreto 53.831/64 listava as categorias profissionais que estavam sujeitas a agentes físicos, químicos e biológicos considerados prejudiciais à saúde ou à integridade física do segurado.

2. Os segurados especiais (rurícolas) já são contemplados com regras específicas que buscam protegê-los das vicissitudes próprias das estafantes atividades que desempenham, assegurando-lhes, de forma compensatória, a aposentadoria por idade com redução de cinco anos em relação aos trabalhadores urbanos; a dispensa do recolhimento de contribuições até o advento da Lei n. 8.213/91; e um menor rigor quanto ao conteúdo dos documentos aceitos como início de prova material.

3. Assim, a teor do entendimento do STJ, o Decreto n. 53.831/64, no item 2.2.1 de seu anexo, considera como insalubres as atividades desenvolvidas na agropecuária por outras categorias de segurados, que não a dos segurados especiais (rurícolas) que exerçam seus afazeres na lavoura em regime de economia familiar. Precedentes:AgRg no REsp 1.084.268/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 13/03/2013 e AgRg nos EDcl no AREsp 8.138/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, DJe 09/11/2011.

4. Recurso especial a que se nega provimento.

(Recurso Especial n.o 1.309.245/RS, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/10/2015, DJe de 22/10/2015, grifos meus.)

PROCESSUAL CIVIL. REGIME GERAL. TRABALHADOR RURAL. SEGURADO ESPECIAL. CONFIGURAÇÃO. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ATIVIDADE ESPECIAL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. DECRETO 53.831/1964. IMPOSSIBILIDADE.

1. A pretensão de revisão do entendimento proferido na origem acerca da não configuração do labor rural em regime de economia familiar implica, no caso, reexame da matéria fático-probatória dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ.

2. "O labor rurícola exercido em regime de economia familiar não está contido no conceito de atividade agropecuária, previsto no Decreto n.o 53.831/64, inclusive no que tange ao reconhecimento de insalubridade." (AgRg no REsp 1.217.756/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 26.9.2012).

3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(Recurso Especial n.o 1.676.199/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/9/2017, DJe de 9/10/2017, grifos meus.)

Dessa forma, mostra-se despicienda a produção de prova testemunhal, ressaltando que o reconhecimento do caráter especial da atividade demanda prova técnica.

Outrossim, não obstante o laudo judicial complementar (Id. 268868369) tenha atestado a exposição a agentes químicos (produtos fosforados e organofosforados, presentes em inseticidas e herbicidas), verifica-se que as informações referentes à exposição aos agentes nocivos foram prestadas pelo próprio autor, in verbis:

Segundo o informado pelo autor em fls. 248 dos autos, o mesmo teve por atividades:

De acordo com informações prestadas pelo autor, na época em que desenvolveu atividades no meio rural, utilizava agrotóxicos para combater as pragas no campo, produtos químicos (HERBICIDAS) esses denominados de: ROUNDUP e TORDON, manuseando os produtos químicos e tóxicos, sem uso de equipamentos de proteção, preparando inclusive as substâncias em recipientes para posteriormente fazer a aplicação nas lavouras, com utilização de máquina costal. Os produtos agrotóxicos também ficavam armazenados em depósitos, tuias, onde também permaneciam as safras de café, milho e outros grãos, e diariamente o autor adentrava no local para retirar mercadorias, bem como o próprio agrotóxico para posteriormente ser aplicado nas lavouras. (grifos meus)

Registre-se não ser possível acolher a perícia indireta realizada com base na descrição das atividades fornecidas exclusivamente pelo próprio interessado, haja vista a parcialidade nas informações prestadas.

Dessa forma, não é possível o reconhecimento da especialidade do labor exercido pelo segurado especial, em regime de economia familiar, nos interregnos de 31/1/1971 a 31/12/1978 e 28/4/1979 a 4/3/1991.

Período de 7/3/1994 a 28/5/2010.

Empregador: Prefeitura Municipal de Dracena.

Prova(s): Laudo pericial judicial, elaborado em 20/7/2022 (Id. 268868334).

Com relação às atividades exercidas pelo autor, o Perito judicial declarou:

Segundo o constatado durante as diligências periciais, informações do autor e dados obtidos nos autos, o mesmo teve por atividades:

De 07/03/1994 a 30/04/1995, o autor laborou lotado na Secretaria de agricultura e limpeza, na função de ajudante de serviços gerais, onde o autor laborava com tratores e caminhão, varria folhas de vias públicas, limpava boca de lobo, dirigia caminhão de lixo (folhas e entulhos), roçava e capinava.

De 01/05/1995 a 31/03/1999 o autor laborou lotado na Secretaria de agricultura e limpeza, na função de motorista, laborou na educação, transportando crianças. Percorria cerca de 100 km/dia, dos bairros até as escolas. Limpava o ônibus e micro-ônibus Mercedes modelo 2020, diariamente, pois segundo o autor, as crianças vomitavam.

De 01/04/1999 a 31/08/2000 e de 01/09/2000 a data da perícia o autor laborou lotado na Secretaria de agricultura e limpeza, na função de motorista, laborou na educação, transportando crianças especiais. Percorria cerca de 100 km/dia, dos bairros até as escolas. Limpava o ônibus e micro-ônibus Mercedes modelo 2020, diariamente, pois segundo o autor, as crianças vomitavam.

Frise-se, inicialmente, que o labor do demandante foi desenvolvido perante o Regime Geral de Previdência Social, conforme a CTPS e CNIS acostados aos autos.

Na vistoria realizada in loco na empregadora, a perícia apurou a exposição do demandante ao agente ruído NEN de 84,99 dB(A).

Ressalte-se que as pressões sonoras de 89,62 dB(A) e 86,98 dB(A), mencionadas no laudo pericial, não serão consideradas, porquanto tais níveis foram extraídas dos PPPs acostados aos autos, devendo, in casu, ser levada em consideração apenas a medição de ruído efetivamente aferida na perícia judicial.

Importante consignar que, instadas as partes a se manifestarem sobre o laudo judicial e respectiva complementação, o autor pugnou pela sua homologação, sendo que a autarquia não apresentou manifestação.

Dessa forma, é possível o reconhecimento da especialidade da atividade exercida no período de 7/3/1994 a 5/3/1997, tendo em vista a exposição ao agente ruído acima de 80 dB(A). No entanto, não é possível reconhecer a insalubridade no interregno de 6/3/1997 a 28/5/2010, considerando a exposição inferior aos limites de tolerância.

No que concerne ao agravo interno do INSS impugnando os índices de correção monetária e juros, o decisum recorrido dispôs, in verbis:

Quer seja em relação aos juros moratórios, devidos a partir da citação, momento em que constituído o réu em mora; quer seja no tocante à correção monetária, incidente desde a data do vencimento de cada prestação, há que prevalecer tanto o decidido, sob a sistemática da repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.o 870.947, de 20/9/2017, sob relatoria do Ministro Luiz Fux, com trânsito em julgado em 3/3/2020, quanto o estabelecido no Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal, em vigor por ocasião da execução do julgado.

A partir da publicação da EC n.o 113/2021, em 9/12/2021, “para fins de atualização monetária (...) e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”, ficando vedada a incidência da taxa Selic cumulada com juros e correção monetária.

A respeito da recentíssima mudança na legislação promovida pela Emenda Constitucional 136 e seus reflexos na aplicação dos índices previstos na atual edição do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, o Conselho da Justiça Federal emitiu a Nota Técnica n.o 2/2025, bem referindo que "a solução definitiva para essa questão deve ser dada com o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7873 pelo Supremo Tribunal Federal, que analisará a constitucionalidade material da EC 136", e orientando "que, provisoriamente, na elaboração dos cálculos de liquidação ou de execução das condenações judiciais da Fazenda Pública anteriores à expedição dos requisitórios, sejam aplicados - salvo decisão judicial em contrário - os índices e regras atualmente previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, mantendo-se a metodologia adotada", em manifestação exemplar, que cumpre o papel de uniformizar os cálculos das contadorias do Juízo e de buscar uma padronização em todo o Judiciário Federal.

A despeito de se saber que a legislação relativa aos consectários legais, por ser de natureza processual, deve ser aplicada segundo o princípio do tempus regit actum e de imediato aos processos pendentes, conforme entendimento que restou consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos temas 491 e 492, que seguiram o rito dos recursos repetitivos, a alteração promovida pela EC n.o 136/2025 deixou uma lacuna normativa sobre o uso da taxa SELIC no cálculo de liquidação das condenações impostas à Fazenda Pública, antes da expedição dos precatórios e requisições de pequeno valor, ao tratar apenas dos índices de correção monetária e juros de mora aplicados aos requisitórios.

Assim, prudente e balizada a orientação firmada pelo Conselho da Justiça Federal, não devendo haver alteração na metodologia de cálculo.

Conforme acima transcrito, a decisão monocrática não considerou a especialidade da atividade desenvolvida pelo autor nos períodos acima mencionados, por não ser possível reconhecer o caráter especial do labor exercido como segurado especial em regime de economia familiar, bem como a ausência de comprovação, por prova técnica, da exposição a agentes insalubres.

Nesse sentido, cite-se, ademais, o julgado da 7.a Turma desta Corte:

PREVIDENCIARIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE EXERCIDA COMO PESCADOR ARTESANAL. SEGURADO ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL PARCIALMENTE COMPROVADA. PESCADOR. DEC. 53.831/94. EMPREGADO. APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. BENEFÍCIO INDEFERIDO. AVERBAÇÃO.

1. Têm direito à aposentadoria (integral ou proporcional), calculada com base nas regras anteriores à EC no 20/98, desde que cumprida a carência do art. 25 c/c 142 da Lei no 8.213/91, e o tempo de serviço/contribuição dos arts. 52 e 53 da Lei no 8.213/91 até 16/12/1998;

2. Não se exige que a prova material se estenda por todo o período de carência, mas é imprescindível que a prova testemunhal amplie a eficácia probatória dos documentos.

3. Ficou comprovado nos autos o trabalho exercido como pescador artesanal de 23/06/1973 (com 12 anos de idade) até 21/07/1981 (dia anterior ao 1o registro em CTPS), devendo ser computado pelo INSS como tempo de serviço, independentemente do recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias, exceto para efeito de carência, nos termos do art. 55, §2o, da Lei no 8.213/91.

4. O Decreto no 53.831/64, em seu item 2.2.3 contempla como 'insalubres' as atividades desenvolvidas na pesca em outras categorias de segurados, que não a dos segurados especiais (pescador artesanal) que exerçam seus afazeres em regime de economia familiar, pois esta não cumpre a exigência posta no citado decreto, quanto à comprovação da habitualidade e permanência garantida pelo trabalho com registro em CTPS.

5. Computando-se o período de atividade do autor como pescador artesanal, somado aos períodos de atividades especiais convertidos em tempo de serviço comum, acrescidos aos períodos incontroversos anotados na CTPS e corroborados pelo CNIS (anexo) até a data da EC no 20/98 (16/12/1998) perfazem-se 19 anos, 08 meses e 15 dias, insuficientes para concessão da aposentadoria por tempo de contribuição proporcional, prevista na Lei no 8.213/91.

6. O autor não cumpriu o período adicional, conforme exigência do art. 9o da EC no 20/98, pois pelas informações constantes do sistema CNIS verifica-se que seu último vínculo empregatício se encerrou em 15/12/1998.

7. Deve o INSS averbar a atividade comum como pescador artesanal de 23/06/1973 a 21/07/1981 e a atividade especial exercida de 22/07/1981 a 06/08/1984, 14/08/1984 a 18/12/1984, 29/01/1985 a 28/06/1985, 19/07/1985 a 20/12/1985, 22/05/1986 a 18/06/1986, 24/06/1986 a 15/12/1986 e 10/02/1987 a 07/09/1987.

8. Apelação do autor parcialmente provida. Benefício indeferido.

(TRF 3a Região, SÉTIMA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2064974 - 0018749-94.2015.4.03.9999, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO, julgado em 30/07/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/08/2018)

Outrossim, a decisão monocrática considerou ser devida a observância dos índices e regras atualmente previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, consoante orientação do Conselho da Justiça Federal, por meio da Nota Técnica n.o 2/2025.

Dessa forma, verificada a higidez da decisão recorrida e de seus fundamentos, bem como ausentes argumentos recursais capazes de infirmá-los, impõe-se a manutenção do decisum agravado.

Isso tudo considerado, não conheço de parte do agravo interno do autor e, na parte conhecida, nego-lhe provimento e nego provimento ao agravo interno do INSS.

É o voto.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

EMENTA

AGRAVO INTERNO. RECONHECIMENTO DA ATIVIDADE ESPECIAL. SEGURADO ESPECIAL EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. RUÍDO. IMPOSSIBILIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL 136 E SEUS REFLEXOS NA APLICAÇÃO DOS ÍNDICES PREVISTOS NA ATUAL EDIÇÃO DO MANUAL DE ORIENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA OS CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL.

- Para o trabalho exercido até o advento da Lei n.o 9.032/95, bastava o enquadramento da atividade especial de acordo com a categoria profissional a que pertencia o trabalhador, segundo os agentes nocivos constantes nos róis dos Decretos n.o 53.831/64 e n.o 83.080/79, cuja relação é considerada como meramente exemplificativa.

- Com a promulgação da Lei n.o 9.032/95 passou-se a exigir a efetiva exposição aos agentes nocivos, para fins de reconhecimento da agressividade da função, através de formulário específico, nos termos da lei.

- Somente a partir da publicação do Decreto n.o 2.172/97 tornou-se legitimamente exigível a apresentação de laudo técnico a corroborar as informações constantes nos formulários SB-40 ou DSS-8030.

- Legislação aplicável à época em que foram prestadas as atividades, e não a do momento em que requerida a aposentadoria ou implementadas as condições legais necessárias.

- Consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, os segurados especiais "já são contemplados com regras específicas que buscam protegê-los das vicissitudes próprias das estafantes atividades que desempenham, assegurando-lhes, de forma compensatória, a aposentadoria por idade com redução de cinco anos em relação ao trabalhadores urbanos, a dispensa do recolhimento de contribuições até o advento da Lei n. 8.213/91 e um menor rigor quanto ao conteúdo dos documentos aceitos como início de prova material", não sendo possível o reconhecimento da especialidade do labor exercido em regime de economia familiar, à míngua de previsão nos decretos regulamentadores (Recurso Especial n.o 1.309.245/RS, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/10/2015, DJe de 22/10/2015 e Recurso Especial n.o 1.676.199/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/9/2017, DJe de 9/10/2017)

- Atividades especiais não comprovadas por meio de prova técnica, relativamente aos períodos pleiteados no agravo interno da parte autora.

- A despeito de se saber que a legislação relativa aos consectários legais, por ser de natureza processual, deve ser aplicada segundo o princípio do tempus regit actum e de imediato aos processos pendentes, conforme entendimento que restou consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos temas 491 e 492, que seguiram o rito dos recursos repetitivos, a alteração promovida pela EC n.o 136/2025 deixou uma lacuna normativa sobre o uso da taxa SELIC no cálculo de liquidação das condenações imposta à Fazenda Pública, antes da expedição dos precatórios e requisições de pequeno valor.

- A esse respeito, o Conselho da Justiça Federal emitiu a Nota Técnica n.o 2/2025, orientando “que, provisoriamente, na elaboração dos cálculos de liquidação ou de execução das condenações judiciais da Fazenda Pública anteriores à expedição dos requisitórios, sejam aplicados – salvo decisão judicial em contrário – os índices e regras atualmente previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, mantendo-se a metodologia adotada”.

- Prudente e balizada a orientação firmada pelo Conselho da Justiça Federal, não devendo haver alteração na metodologia de cálculo imposta pela decisão agravada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, não conheceu de parte do agravo interno do autor e, na parte conhecida, negou-lhe provimento e negou provimento ao agravo interno do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VANESSA MELLO

Relatora do Acórdão